Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear todos os procedimentos necessários para a cirurgia bariátrica - gastroplastia, bem como todos os materiais e internação hospitalar necessários.
3. Apesar dos laudos apontarem para a necessidade de realização do procedimento, não há qualquer menção à urgência, emergência ou risco de vida imediato e complicações sérias à saúde da agravante, acaso a gastroplastia não seja realizada de pronto, imediatamente. Não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência.
4. Inviável o deferimento do pedido alternativo, qual seja, a tutela de evidência, visto que ainda existem questões que demandam maior apuração e averiguação, em especial, a carência contratual relacionada à doença preexistente da agravante (obesidade).
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.